Tribunal: STF
Processo: Rcl 47479
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0011745-68.2016.5.03.0143, que, ao julgar improcedente os embargos à execução, teria deixado de observar as decisões desta Corte no RE 611.503 (Tema 360), RE 958.254 (Tema 725) e ADPF 324.
    Afirma-se que, iniciada a fase de liquidação da ação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Contudo, “o entendimento, esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização. ” (eDOC 1, p. 4).
    Defende que as teses julgadas em repercussão geral têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados.
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) “ 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, constata-se que, não obstante os autos estejam em fase de cumprimento de sentença, requer seja cassada decisão proferida pelo Tribunal Regional da 3ª Região cujo trânsito em julgado do título no processo de conhecimento operou-se em 04/05/2018. Confira-se (eDoc 14. p. 2): 
    “A sentença ID. d754223 concluiu pela ilicitude da terceirização, declarando nulo o contrato de trabalho havido com a 1ª Ré e reconhecendo o vínculo de emprego mantido entre a Reclamante e o 2º Reclamado. Referida sentença foi mantida pelo acórdão ID. 602a39d, e os Reclamados apresentaram recursos de revista, aos quais foi denegado seguimento, tendo sido interposto agravo de instrumento pelo Itaú Unibanco. Os autos foram incluídos em pauta pelo col. TST. Contudo, o Agravante desistiu do recurso, conforme petição ID. cf8ae89, datada de 04/05/2018. O TST retirou o processo de pauta e determinou a baixa dos autos ao Tribunal de Origem, em 08/05/2018 (ID. b41f7af). O termo de remessa ao TRT está datado de 17/05/2018 (ID. 02573f2), e, em seguida, teve início a execução (ID. 7A3302d).
    Logo, no caso dos autos considera-se como data de trânsito em julgado da sentença 04/05/2018, em que houve desistência do recurso pelo Itaú Unibanco, considerando-se que a desistência produz efeitos imediatos por se tratar de ato unilateral (artigos 200 e 998 do CPC).
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 324 e o RE 958252, ambos com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica:
     "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
     Logo, o entendimento jurisprudencial acerca da ilicitude da terceirização, sedimentado pela Súmula 331, I, do TST e Súmula 49 do TRT da 3ª Região, que serviram de fundamento para a sentença proferida nesses autos, foi superado pela tese jurídica firmada pelo STF, acima transcrita. 
    Todavia, impõe-se o respeito à coisa julgada, conforme esclarecimento inserido expressamente na decisão da ADPF 324 no sentido de que tal decisão "não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada". 
    Do sítio eletrônico do e. Supremo Tribunal Federal, extrai-se que a ADPF 324 teve sua ata de julgamento publicada em 31/08/2018, o mesmo ocorrendo com o RE 958252.
    E, assim, considerando que o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da ilicitude da terceirização ocorreu em momento anterior ao julgamento proferido pelo e. STF, não há falar em inexigibilidade do título na hipótese.”
    Em relação a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual fui designado relator para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019, esta Corte assim decidiu:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
    Ocorre que a “jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época” (Rcl 24845 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    O trânsito do processo se deu em 4.05.2018, enquanto a publicação da ata de julgamento dos citados paradigmas ocorreram em 04.10.2018 e 19.03.2019, situação a esbarrar no óbice do artigo 988, §5º, I, do CPC. 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015)”.
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).”
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente